Tribunal: STJ
Processo: 5000020-97.2020.8.21.0080
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3007787 - RS(2025/0281619-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: BRF S.A
ADVOGADO
: THIAGO MAHFUZ VEZZI - SP228213
AGRAVADO
: ENIO ROQUE CAMPIOL
ADVOGADA
: MARTA LILIANE SILVEIRA DA SILVA - RS070157
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA
COMPENSAÇÃO POR DANOS
C/C
MORAIS.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA
211/STJ.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF.
REEXAME DE FATOS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE.
1. Ação declaratória e indenizatória
compensação por danos morais.
c/c
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial.
3. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado –
quando suficiente para a manutenção de suas conclusões – impede a
apreciação do recurso especial.
4. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial são inadmissíveis.
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55093866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:20:26
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 61b4e3b6-e62b-417e-a4a6-ed55cb1d87ec

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3007787 - RS (2025/0281619-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: BRF S.A
ADVOGADO
: THIAGO MAHFUZ VEZZI - SP228213
AGRAVADO
: ENIO ROQUE CAMPIOL
ADVOGADA
: MARTA LILIANE SILVEIRA DA SILVA - RS070157
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS
MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
FUNDAMENTO
SÚMULA 211/STJ.
DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO.
REEXAME DE FATOS.
SÚMULA 283/STF.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação declaratória e indenizatória c/c compensação por danos morais.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados,
não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial.
3. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado – quando
suficiente para a manutenção de suas conclusões – impede a apreciação do
recurso especial.
4. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial são inadmissíveis.
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno, interposto por BRF S.A, contra decisão
unipessoal que conheceu do agravo que interpusera para não conhecer de seu
recurso especial.
declaratória e indenizatória c/c compensação por danos morais,
Ação:
ajuizada por ENIO ROQUE CAMPIOL em face da agravante, em razão de rescisão
unilateral de contrato de produção avícola integrada firmado entre as partes.
Documento eletrônico VDA53800921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/02/2026 22:12:51
Código de Controle do Documento: ab32de02-18e3-4e22-a6e8-e0a8284f9065

julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a
Sentença:
agravante ao pagamento de lucros cessantes no valor de R$ 15.332,54, bem como
ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 13.200,00.
deu parcial provimento à apelação interposta pela agravante,
Acórdão:
nos termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATOS DE PRODUÇÃO AVÍCOLA INTEGRADA.
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELA PARTE RÉ. EXIGÊNCIA DE RENOVAÇÃO DE
LICENÇA EM PRAZO DIVERSO DO PREVISTO EM LEI. LUCROS CESSANTES E DANO
MORAL MANTIDOS.
HIPÓTESE EM QUE A SUSPENSÃO DO ALOJAMENTO DE AVES PELA RÉ SE DEU DE
FORMA PREMATURA, CARACTERIZANDO A RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA DO
CONTRATO DE SUA PARTE.
CASO EM QUE A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DEIXOU O AUTOR E SUA
FAMÍLIA DESAMPARADOS. DE UMA HORA PARA OUTRA VIRAM-SE PRIVADOS DE SUA
FONTE DE SUSTENTO.
A RESPECTIVA RESCISÃO CONTRATUAL DE FORMA UNILATERAL, SEM A CONCESSÃO
DE UM PRAZO RAZOÁVEL, CERTAMENTE SURPREENDEU O AUTOR. ALÉM DISSO,
VIOLOU O PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA, NOTADAMENTE PORQUE O CONTRATO,
POR PRAZO INDETERMINADO, VIGOROU POR QUASE UMA DÉCADA.
DESSA FORMA, DEVE O AUTOR SER INDENIZADO PELO QUE DEIXOU DE LUCRAR PELO
PERÍODO DE SEIS MESES (03 LOTES), CONFORME MÉDIA DA RENDA LÍQUIDA DESSES
TRÊS ÚLTIMOS LOTES.
A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS TAMBÉM É DEVIDA, EM VIRTUDE DA AFLIÇÃO
EXPERIMENTADA PELO AUTOR PELO FATO DE VER-SE PRIVADO REPENTINAMENTE DE
SUA FONTE DE SUSTENTO E A FALTA DE PERSPECTIVA DE OUTROS RENDIMENTOS EM
CURTO PRAZO.
PROSPERA A ALEGAÇÃO DA APELANTE, DE QUE, COM A EXTINÇÃO DO FEITO, EM
RELAÇÃO À AUTORA EMILIA, POR NÃO POSSUIR LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO
POLO ATIVO, CABE A ESTA PAGAR HONORÁRIOS AO PATRONO DA RÉ.
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (e-STJ Fl. 296)

opostos por ambas as partes, foram rejeitados.
Embargos de declaração:
conheceu do agravo interposto para não conhecer do
Decisão unipessoal:
recurso especial, considerando:
a incidência da
a incidência da
a)
Súmula 211/STJ; b)
e
a incidência das Súmulas 5 e 7/STJ.
Súmula 283/STF;
c)
nas razões de e-STJ Fls. 440-445, a parte
Agravo interno:
agravante pugna pela modificação do julgado, sustentando o cabimento do recurso
e a inaplicabilidade dos óbices apontados. Assevera a existência de
prequestionamento da matéria e deduz a efetiva impugnação a todos os
fundamentos do acórdão recorrido, sendo prescindível a reanálise de fatos, provas e
cláusulas contratuais nos autos, mormente quanto aos arts. 188, I, 403, 421, 421-A,
Documento eletrônico VDA53800921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/02/2026 22:12:51
Código de Controle do Documento: ab32de02-18e3-4e22-a6e8-e0a8284f9065

I, II, e III, 475 e 476 do CC e, bem assim, ao alegado exercício regular de direito e
rescisão contratual. Requer, assim, o provimento do agravo para, analisado o
recurso especial, seja acolhido no mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial manejado, ante:
a incidência da
a incidência da
a)
Súmula 211/STJ; b)
e
a incidência das Súmulas 5 e 7/STJ.
Súmula 283/STF;
c)

- Da ausência de prequestionamento
A falta de prequestionamento é condição suficiente para obstar o
processamento do recurso especial e exigência indispensável para o seu cabimento.
Insatisfeito, este não supera o âmbito de sua admissibilidade, atraindo a incidência
das Súmulas 282 do STF ou 211 do STJ.
Dito isso, da reanálise minuciosa dos autos, realmente, observa-se que a
aplicação do óbice da Súmula 211 do STJ decorre da não deliberação, pelo acórdão
recorrido, acerca dos arts. 188, I, 403, 421-A, I, II e III, 475 e 476 do CC, apesar da
oposição de embargos de declaração.
A propósito, convém salientar que a incumbência constitucional deste
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso especial, é muito mais ampla do que
o exame do direito alegado pelas partes, em revisão do decidido pelas Cortes locais.
Cabe ao STJ, precipuamente, a uniformização da interpretação da Lei Federal, daí
porque é indispensável que tenha havido o prévio debate acerca dos artigos legais
pelos Tribunais de origem.
Portanto, a decisão deve ser mantida ante a aplicação do óbice da Súmula
211 do STJ.

- Da existência de fundamento não impugnado
Permanece, ainda, a incidência da
tendo em vista que
Súmula 283/STF,
a parte agravante não impugnou os fundamentos e particularidades utilizados pelo TJ
/RS, citados à e-STJ Fls. 434-435, suficientes à manutenção do acórdão recorrido,
precipuamente quanto à rescisão contratual unilateral imotivada no caso concreto.
É importante ressaltar que a aplicação da
está
Súmula 283/STF
condicionada ao conteúdo tanto do acórdão recorrido quanto da impugnação
Documento eletrônico VDA53800921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/02/2026 22:12:51
Código de Controle do Documento: ab32de02-18e3-4e22-a6e8-e0a8284f9065

apresentada pela parte agravante. Ademais, não é cabível recurso especial quando a
questão discutida no acórdão não foi devidamente confrontada.
Portanto, se a parte agravante não contestou o fundamento adotado pelo
Tribunal, fica impedida de interpor recurso especial, uma vez que não preenche os
requisitos estabelecidos pelo artigo 105, III, "a" da Constituição Federal, o que
resulta na aplicação e manutenção da Súmula 283/STF.
Nesse sentido: AgInt nos EDcl no
4a Turma, DJe de
AREsp 2.379.396/SP,
e, AgInt nos EDcl no
3a Turma, DJe de
18/4/2024;
AREsp 2.438.568/SP,
11/4/2024.

- Do reexame de fatos, provas e cláusulas contratuais
Nesse mesmo passo, quanto à aplicação das Súmulas 5 e 7/STJ, essa
merece ser mantida, haja vista que os argumentos trazidos pela parte agravante não
são capazes de demonstrar como alterar o decidido pelo Tribunal local, acerca do
reconhecimento da rescisão unilateral e imotivada, a par da decorrente
indenização, não demandaria o reexame de fatos e provas e cláusulas contratuais.
Frise-se que o STJ apenas toma os fatos conforme delineados pelo
Tribunal de origem, consoante particularidades expressamente consignadas pelo
excerto citado e grifado à e-STJ Fls. 434-435, de maneira que a incursão nesta seara
implicaria ofensa aos referidos óbices sumulares.
Outrossim, saliente-se que tal entendimento encontra-se amparado pela
jurisprudência desta Corte, sendo, sobretudo, o juiz o destinatário da prova.
Inarredável, portanto, a incidência das Súmulas 5 e 7/STJ à espécie.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA53800921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/02/2026 22:12:51
Código de Controle do Documento: ab32de02-18e3-4e22-a6e8-e0a8284f9065

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.007.787 / RS
Número Registro: 2025/0281619-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50000209720208210080
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BRF S.A
ADVOGADO : THIAGO MAHFUZ VEZZI - SP228213
AGRAVADO
: ENIO ROQUE CAMPIOL
ADVOGADA
: MARTA LILIANE SILVEIRA DA SILVA - RS070157
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BRF S.A
ADVOGADO : THIAGO MAHFUZ VEZZI - SP228213
AGRAVADO
: ENIO ROQUE CAMPIOL
ADVOGADA
: MARTA LILIANE SILVEIRA DA SILVA - RS070157
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA55073435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:43:44
Código de Controle do Documento: c451a0cb-8476-405d-b125-f3b7575efc45

Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:43:44
Código de Controle do Documento: c451a0cb-8476-405d-b125-f3b7575efc45